Tribunal: TJBA
Processo: 0524693-12.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0524693-12.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IVANEIDE BURITI XAVIER

Advogado(s)
:
CARLA VANESSA OLIVEIRA SANTOS LEITE

APELADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA registrado(a) civilmente como RODRIGO DE SA QUEIROGA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por operadora de saúde contra acórdão que determinou o custeio de tratamento para obesidade mórbida em clínica especializada, com limitação de prazo. A embargante alega finalidade de prequestionamento, mas busca a reforma integral do julgado para que a ação seja julgada improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se existem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado que justifiquem sua integração ou modificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são restritos à correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC, sendo inviável a rediscussão de matéria de mérito ou o reexame de provas já analisadas pelo colegiado.

4. O acórdão fundamentou adequadamente a obrigatoriedade do tratamento com base no quadro clínico grave da paciente e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, inexistindo qualquer vício de fundamentação.

5. A tentativa de rediscutir temas exauridos caracteriza o recurso como manifestamente protelatório, autorizando até mesmo a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração em apelação nº 0524693-12.2019.8.05.0001, em que figura como embargante,
POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS
, e embargada,
IVANEIDE BURITI XAVIER
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.